Tribunal: TJDFT
Processo: 0705219-20.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CRÉDITO CONSTITUÍDO APÓS O DEFERIMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA EXECUTADA. NÃO OCORRÊNCIA DE ATRAÇÃO DO CRÉDITO PELO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ART. 49, DA LEI N.o 11.101/05.
1. Segundo art. 49, da Lei n.o 11.101/2005, só estão sujeitos à recuperação judicial os créditos constituídos até a data do pedido de recuperação judicial. Nesse sentido, Fábio Ulhôa Coelho leciona que “os credores cujos créditos se constituírem depois de o devedor ter ingressado em juízo com o pedido de recuperação judicial estão absolutamente excluídos dos efeitos deste. Quer dizer, não poderão ter os seus créditos alterados ou novados pelo plano de recuperação judicial” (in Comentários à lei de falências e de recuperação de empresas. 7.a ed. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 147).
2. Se o crédito objeto de execução no processo de origem foi constituído depois do pedido de recuperação judicial da devedora, não se há de falar em suspensão do processo até o encerramento da recuperação judicial.
3. Agravo provido.